Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICA GINECOLOGISTA. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).
2. É desarrazoada a eliminação de candidato em virtude de exigência de acuidade visual passível de correção por meio de óculos ou de cirurgia refrativa e estando comprovada a inexistência de óbices ao exercício do cargo pretendido.
3. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.